Tribunal: TJSP
Processo: 1002510-95.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: . O termo inicial da incidência dos juros moratórios, cuidando-se de responsabilidade civil contratual, é a data da citação (CPC, art. 240) – e não a data da sentença. Anota-se que os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus, nem violação ao princípio dispositivo.

Apelação parcialmente provida.

(TJSP; Apelação Cível 1002510-95.2019.8.26.0068; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/01/2021; Data de Registro: 23/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Transporte Aéreo

Relator(a):

Sandra Galhardo Esteves

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/01/2021

Data de publicação:

23/01/2021

Ementa:
Transporte aéreo internacional de passageiro. Ação de reparação de danos morais.

responsabilidade da ré reconhecida. afastada a alegação de ilegitimidade de parte.
A ré é parte legítima para figurar no processo, a despeito do acordo de cooperação denominado "codeshare". O acordo é feito entre transportadoras parceiras, para favorecerem ambas a obterem maiores lucros. Se operam em conjunto,

Ementa:
Transporte aéreo internacional de passageiro. Ação de reparação de danos morais.

responsabilidade da ré reconhecida. afastada a alegação de ilegitimidade de parte.
A ré é parte legítima para figurar no processo, a despeito do acordo de cooperação denominado "codeshare". O acordo é feito entre transportadoras parceiras, para favorecerem ambas a obterem maiores lucros. Se operam em conjunto, possuem a responsabilidade pelo risco da atividade.

aplicabilidade do código de defesa do consumidor.
É sabido que as Convenções de Varsóvia e de Montreal prevalecem nas hipóteses de indenizações por danos materiais que sobrevierem na execução do contrato de transporte internacional de passageiro, o que não é a hipótese dos autos, que versa sobre danos morais experimentados por atraso de voo.

Falha na prestação de serviço de transporte aéreo caracterizada.
O serviço de transporte prestado não atendeu o que dele se esperava. Houve atraso de voo superior a oito horas. A responsabilidade ora tratada é objetiva, de modo que a ré somente se eximiria do dever de indenizar se demonstrasse a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Problemas mecânicos apresentados na aeronave não podem ser considerados fato imprevisível, tanto que, por motivo de segurança de voo, devem ser rigorosos os cuidados com sua manutenção, especialmente das aeronaves.

Montante da reparação dos danos morais que comporta redução.
Houve atraso de voo por prazo superior a oito horas e, embora a ré tenha fornecido hospedagem, a narrativa dos fatos evidencia que o autor perdeu uma noite de sono para garantir a sua decolagem no primeiro horário da manhã. No mais, não se observa outra peculiaridade do caso concreto que justificasse danos morais elevados. Nessa toada, o valor da indenização fixado na r. sentença (R$10.000,00), mostra-se exacerbado, porque a reparação deve ser estabelecida em importância que, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, não deve ser fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva. A fim de atender aos anseios reparatório e punitivo, e ao caráter profilático e pedagógico da medida, o valor atribuído ao dano moral será reduzido para R$ 5.000,00.

consectários. atualização monetária e juros de mora.
O novo valor deverá ser atualizado segundo a tabela prática de atualização dos débitos judiciais elaborada por esta Egrégia Corte, desde a data de publicação. O termo inicial da incidência dos juros moratórios, cuidando-se de responsabilidade civil contratual, é a data da citação (CPC, art. 240) – e não a data da sentença. Anota-se que os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus, nem violação ao princípio dispositivo.

Apelação parcialmente provida.